Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O ENCERRAMENTO DO INQÚERITO POLICIAL MILITAR. DISPENSABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL CIVIL ENCERRADO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES À PROPOSITURA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO TIPO DE DOLO. DIRETO OU INDIRETO. INICIAL QUE ATENDEU TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DO FATO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E DE MANEIRA A PERMITIR A DISCUSSÃO PELA DEFESA DE TODAS AS SUAS TESES, INCLUSIVE QUANTO À NATUREZA DO DOLO DO PACIENTE E SE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1. O inquérito policial civil e o inquérito policial militar não são necessários para o oferecimento da denúncia, que pode ser apresentada independentemente da conclusão do procedimento administrativo inquisitorial, portanto, se o Ministério Público considera que possui elementos de convicção suficientes para evidenciar a existência de justa causa para a propositura da ação penal.

2. No caso, o inquérito policial civil, no âmbito do qual foram produzidas inúmeras provas periciais e ouvidas várias testemunhas e informantes, foi concluído, inclusive com laudo pericial de reprodução simulada do fato, não havendo razão, portanto, para se aguardar a produção dessa mesma prova no inquérito policial militar, em especial porque este procedimento visa a investigar se houve prática de crime militar, ao passo que a ação penal diz respeito ao suposto cometimento de crime doloso contra a vida.

3. A denúncia descreveu todas as circunstâncias do fato criminoso, de maneira a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive no que diz respeito ao elemento subjetivo do tipo, pois indicou expressamente que o paciente agiu dolosamente e que, ao efetuar os disparos, pretendia atingir o alvo que portava uma arma de fogo, mas acabou atingindo outra pessoa que estava próximo dele, de maneira que foram apresentados elementos que permitem à Defesa sustentar suas teses, seja quanto à natureza do dolo do paciente (se seria direto ou indireto) ou mesmo quanto à alegação de legítima defesa.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.